Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo interno: interposição por ambas as partes. Intimação de advogado cujos poderes já tinham sido revogados. Necessidade de republicação do acórdão 1.405.514 e restituição do prazo recursal. Preliminar de nulidade absoluta suscitada nos declaratórios opostos contra o acórdão do apelo: via adequada para sua apreciação pelo Colegiado.